Tribunal: TJES
Processo: 0012436-29.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012436-29.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY ROSA ROCHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA DO CONTRATO. ATO FUNDADO NA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍNCULO PRECÁRIO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE QUANDO O MOTIVO ALEGADAMENTE VICIADO NÃO É EXTERIORIZADO NO ATO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por servidor temporário contra sentença que julgou improcedente seu pedido de reintegração ao cargo. O apelante alega que a rescisão antecipada de seu contrato, embora formalmente baseada na conveniência administrativa, foi uma sanção disciplinar disfarçada e ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a legalidade do ato de rescisão antecipada de contrato temporário, fundado na conveniência da Administração, e a aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes quando o ato administrativo não exterioriza os motivos que o servidor alega serem viciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato temporário firmado com a Administração Pública possui natureza jurídico-administrativa precária e não confere ao contratado a garantia da estabilidade, permitindo-se a rescisão unilateral por conveniência do serviço público.

4. A aplicação da teoria dos motivos determinantes pressupõe que a motivação viciada tenha sido expressamente declarada como fundamento do ato administrativo, vinculando a sua validade à veracidade dos fatos expostos.

5. Não se aplica a teoria dos motivos determinantes quando o ato de rescisão se fundamenta expressa e exclusivamente na conveniência administrativa e não faz qualquer menção a fatos apurados em processo disciplinar ou criminal, ainda que haja correlação cronológica entre os eventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A rescisão unilateral de contrato temporário por conveniência da Administração é ato discricionário previsto em lei, dada a natureza precária do vínculo e a ausência de estabilidade do servidor. 2. A teoria dos motivos determinantes somente se aplica se os motivos alegadamente falsos ou inexistentes forem exteriorizados no ato administrativo como sua causa expressa, não bastando a presunção do administrado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 46/94, art. 290, II; Lei Complementar Estadual nº 809/2015, art. 14, III; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0012436-29.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WESLEY ROSA ROCHA
Advogado do(a) APELANTE: NICOLE LIMA JANEIRO - ES21346-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
Wesley Rosa Rocha
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da ação ordinária ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo e do Instituto de Atendimento Socio-Educativo do Espirito Santo (IASES)
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao primeiro Requerido, por ilegitimidade passiva, e julgou improcedentes os pedidos de reintegração ao cargo, lucros cessantes e danos morais em face do segundo..

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação alegando, em síntese:
i)
que a rescisão de seu contrato temporário não ocorreu por conveniência administrativa, mas sim como uma forma de punição antecipada por fatos apurados em processo administrativo e criminal, nos quais não foi responsabilizado;
ii)
a aplicabilidade da teoria dos motivos determinantes, uma vez que a Administração, ao instaurar processo administrativo para apurar "postura violenta", vinculou o ato de rescisão a essa motivação, que se mostrou inexistente;
iii)
que a rescisão antecipada, antes da conclusão do processo administrativo, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia cinge-se a aferir a legalidade do ato administrativo que rescindiu antecipadamente o contrato temporário do apelante. O recorrente defende que o ato foi uma sanção disciplinar disfarçada, praticada sem o devido processo legal, enquanto o IASES sustenta ter agido no exercício de seu poder discricionário, com base na conveniência administrativa.

O regime de contratação temporária, admitido pela Administração Pública para atender à necessidade de excepcional interesse público, estabelece um vínculo de natureza jurídico-administrativa, marcado pela transitoriedade e precariedade. Diferentemente dos servidores efetivos, os contratados temporariamente não gozam da garantia da estabilidade, o que confere à Administração a prerrogativa de rescindir unilateralmente o contrato.

A legislação estadual aplicável ao caso, notadamente a Lei Complementar nº 46/94 (art. 290, II) e a Lei Complementar nº 809/2015 (art. 14, III), autoriza expressamente a rescisão do contrato por "conveniência da administração", a juízo da autoridade contratante, sem direito a indenização. Tal faculdade decorre do poder discricionário do gestor público, que pode, a qualquer tempo, reavaliar a oportunidade e o interesse na continuidade do vínculo.

No caso dos autos, o apelante busca desconstituir o ato de rescisão com base na teoria dos motivos determinantes. Alega que, embora o ato formalmente invoque a conveniência administrativa, a real motivação estaria vinculada aos fatos que levaram à instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e de ação penal. Contudo, para que a referida teoria se aplique, é necessário que a motivação que se alega viciada tenha sido exteriorizada como fundamento do ato, vinculando a sua validade à veracidade dos motivos declarados.

Conforme bem salientado pelo juízo de primeiro grau, a Instrução de Serviço nº 0230-P, de 26 de maio de 2015, que cessou o contrato do apelante, fundamentou-se de maneira expressa e exclusiva na conveniência do serviço público. Não há, no referido ato, qualquer menção aos fatos apurados no PAD ou na esfera criminal, o que afasta a tese de vinculação. A correlação entre a rescisão e os procedimentos investigatórios, embora sugerida pela cronologia dos eventos, não foi comprovada de forma inequívoca nos autos, permanecendo no campo da presunção.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "a teoria dos motivos determinantes estabelece que, em havendo motivação escrita, ainda que a lei não determine, passa o administrador a estar vinculado àquela motivação". Na hipótese, a motivação escrita foi a conveniência administrativa, e o apelante não logrou êxito em demonstrar, por meio de provas robustas, que tal fundamento era falso ou inexistente.

Ressalta-se ainda que a absolvição na esfera criminal, fundamentada na excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever legal, não repercute, por si só, na seara administrativa para o fim de anular um ato de natureza discricionária, uma vez que não se concluiu pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria. Some-se a isso o fato de que o relatório do próprio PAD, embora arquivado por perda de objeto, apontou a existência de provas de que o apelante teria praticado agressões contra outro socioeducando, o que enfraquece a narrativa de completa isenção de responsabilidade funcional e corrobora a possibilidade de a Administração ter considerado inconveniente a sua permanência nos quadros do instituto.

No mesmo sentido, por oportuno, cito os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO DE CONTRATO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 3) Ademais disso, não há que se falar em nulidade da rescisão do contrato anterior, uma vez que, consoante pacífico entendimento desta Corte, em razão da precariedade do vínculo temporário, revela-se legítima a dispensa ad nutum do servidor, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo com essa finalidade. 4) Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 004180023865, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. RESCISÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. [...] 1. Os contratos temporários possuem natureza provisória, sendo marcados pela precariedade, de modo que aqueles então contratados não detém de estabilidade, podendo ser exonerados livremente no interesse da administração. [...] 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 056180017214, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO TEMPORÁRIO TÉCNICO EM ENFERMAGEM POSSIBILIDADE LEGALIDADE DO ATO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A Lei Complementar Estadual no 809, de 25 de setembro de 2015, dispõe em seu artigo 14, inciso III que o contrato temporário pode ser rescindido ou extinto por conveniência do órgão ou entidade pública contratante. 3. A administração pública tem a prerrogativa de extinguir a avença por mera conveniência, o que, aliás, faz todo o sentido nos contratos temporários, na medida em que a necessidade de contratação dos servidores costuma ser intermitente e não se protrai no tempo. 4. Como o agravante se valeu da possibilidade contratual de rescindir o contrato administrativo por conveniência da administração (inciso III), não há que se falar em ilegalidade do ato dito coator. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189014202, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

Dessa forma, ausente a comprovação de ilegalidade, desvio de finalidade ou vício de motivação no ato administrativo, a sua anulação pelo Poder Judiciário representaria indevida incursão no mérito administrativo, o que é vedado. A rescisão, portanto, operou-se dentro dos limites do poder discricionário conferido por lei à Administração Pública.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.